Tribunal: TJDFT
Processo: 0734562-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734562-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO CHIUMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ ANTÔNIO CHIUMENTO em face da sentença proferida nos autos da presente Ação de Exibir Contas que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da ausência do interesse de agir. Em contrarrazões (ID 16414210), o apelado sustenta a ocorrência de fraude processual e requereu, “por consequência, sem prejuízo do declínio de competência, adiante deduzida, requer sejam aplicadas as sanções de litigância de má-fé, na forma disposta nos artigos 79, 80, II, III e V e 89 do CPC, em 10% sobre o valor da causa.” Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre as alegações de fraude processual, preliminar de incompetência e litigância de má-fé. Após, retornem os autos conclusos para análise do recurso. Brasília, DF, 5 de junho de 2020 12:49:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador